Tribunal: TJDFT
Processo: 0702694-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO. TEMA 1170 DO STF. ASSUNTO DIVERGENTE. ÍNDICE DE CORREÇÃO. REQUISITÓRIO. PARTE INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE.
1. O STF entendeu, por ocasião do julgamento do RE n. 1.205.530/SP (Tema n. 28), pela possibilidade de expedição de precatório ou RPV da parte autônoma e incontroversa do débito exequendo, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.
2. O sobrestamento do recurso até o julgamento do TEMA 1170/STF não põe óbice ao levantamento do valor incontroverso, uma vez que o assunto em debate naquele repetitivo se refere aos juros da dívida, e o acórdão recorrido discutiu a atualização monetária do valor devido pela Fazenda pública.
3. Lícita a expedição de ofício requisitório relativa à parte incontroversa, a fim de logo satisfazer a parte do crédito que não se sujeita mais a questionamento ou alteração.
4. O RPV ou precatório deverá considerar o valor total exigido pelo credor, a fim de evitar burla à sistemática constitucional de pagamentos pela Fazenda.
5. Deu-se provimento ao recurso.